Tribunal: TJBA
Processo: 8008301-35.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8008301-35.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADA: LUCIDALVA GALVAO Advogado(s):LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. ATUAÇÃO INTEGRADA E COORDENADA DOS ÓRGÃOP DE TRÂNSITO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CLONAGEM DE PLACA VEICULAR. ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO QUANTO AO MOMENTO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SE ANTERIOR OU POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DESTA DEMANDA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011. ACIONADOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8008301-35.2020.8.05.0274, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expendidas.